Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de natureza consumerista, na hipótese em que o autor/consumidor mudou de domicílio no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada no IRDR 17/TJDFT, que admite a declinação de competência de ofício nas ações propostas contra consumidores, é aplicável às ações em que o consumidor figura como autor e altera seu domicílio durante a tramitação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica entre as partes, conforme os artigos 2o e 3o do diploma legal e a Súmula 297 do STJ.
4. No IRDR 17/TJDFT, foi estabelecido que a declinação de competência de ofício somente se aplica a ações propostas contra o consumidor, visando protegê-lo contra a escolha aleatória de foro.
5. Quando o consumidor ocupa o polo ativo da demanda, a competência é relativa, nos termos da Súmula 23 do TJDFT e da jurisprudência do STJ, sendo vedado ao juiz declinar de ofício.
6. A competência relativa é regida pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), que impede sua modificação após a distribuição da ação, salvo exceções legais, como conexão, continência ou alegação pelo réu em preliminar da contestação.
7. A mudança de domicílio do autor durante o trâmite processual não configura hipótese de modificação de competência, nem há comprovação de erro manifesto ou má-fé na indicação inicial do foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito Negativo de Competência admitido e provido para declarar competente o Juízo suscitado, a Segunda Vara Cível de Taguatinga.
Tese de julgamento: 1. A tese firmada no IRDR 17/TJDFT, que admite a declinação de competência de ofício nas ações propostas contra consumidores, não se aplica às ações em que o consumidor figura como autor. 2. A mudança de domicílio do autor no curso do processo não autoriza a modificação da competência relativa, nos termos do art. 43 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 54, 55, § 3o, 65; CDC, arts. 2o, 3o, 101.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 608; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, IRDR 17.